Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-67.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006011-67.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025, DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo o desprovimento ao recurso de apelação e, como consequência, a sentença de improcedência nos autos da ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à motivação do ato administrativo; a aplicação de atenuante quando da fixação da multa e a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis unicamente para suprir vícios formais do julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão analisou os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela regularidade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

5. A multa aplicada pelo PROCON é válida quando devidamente motivada e aplicada com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

6. A prescrição intercorrente não se aplica automaticamente aos processos administrativos municipais, ausente previsão local.

7. É desnecessário o prequestionamento explícito quando apreciada de forma clara e fundamentada as questões jurídicas suscitadas (art. 1.025, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37,
caput
; Lei n.º 9.784/1999, art. 2.º, parágrafo único; Decreto n.º 2.181/1997, art. 25, inciso III; CDC, art. 57.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1006011-67.2022.8.11.0004, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo o desprovimento ao recurso de apelação e, como consequência, a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de penalidade administrativa imposta pelo PROCON Municipal, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRÁTICA LESIVA AO CONSUMIDOR. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON de Barra do Garças, em razão de infrações às normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador; (ii) examinar a competência da autoridade administrativa que aplicou a sanção; (iii) analisar a suficiência da motivação do ato sancionador; e (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente prevista na Lei n.º 9.873/1999 aplica-se apenas à esfera federal, não alcançando processos administrativos estaduais ou municipais.

4. A servidora subscritora do ato estava regularmente investida na função de conciliadora, possuindo competência para decidir nos casos de ausência do fornecedor à audiência.

5. O ato administrativo foi suficientemente motivado, com detalhamento da conduta infratora e vinculação aos dispositivos legais aplicáveis.

6. A multa observou os critérios do art. 57, do CDC, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica do fornecedor, não se revelando excessiva.

7. O controle judicial limita-se à legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, inexistindo nulidade ou desproporcionalidade que autorizem a revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se aplica aos processos administrativos sancionadores conduzidos por Estados ou Municípios. 2. É válida a decisão sancionatória do PROCON, proferida por autoridade regularmente investida e devidamente motivada. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON é legítima, desde que respeitados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2.º; CDC, arts. 56, inciso I, e 57; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2015.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto: (1) ausência de motivação do ato administrativo sancionador; (2) inexistência de manifestação sobre o pedido de redesignação da audiência conciliatória e a demonstração de boa-fé da empresa, ao propor acordo; (3) aplicabilidade da atenuante prevista no art. 25, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997 e a existência de precedentes do TJMT acerca da redução da multa administrativa; (4) alegação de violação ao art. 50, da Lei n.º 9.784/1999, art. 57, do CDC e ao Decreto n.º 20.910/1932 (prescrição intercorrente no curso do processo administrativo); (5) afronta aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e finalidade (art. 37,
caput,
da CF), e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Com base no exposto,
“requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar as omissões apontadas no acórdão embargado para que sejam analisados os argumentos da embargante quanto a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e quanto a incidência de atenuante da multa”
(ID. 311390350).

Sem contrarrazões (ID. 318704388).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1006011-67.2022.8.11.0004, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo o desprovimento ao recurso de apelação e, como consequência, a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de penalidade administrativa imposta pelo PROCON Municipal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Da análise do procedimento administrativo, observa-se que foi expressamente rejeitado o pedido de remarcação, sob o fundamento de que:
“(...) não há previsão no ordenamento consumerista para deferimento do pedido de nova designação de audiência por parte da Empresa e, depois, porque a proposta de acordo ofertada pela loja não modifica e/ou desconstituiu a situação viciosa narrada pela parte Reclamante
”
(
sic –
ID. 266074252 - Pág. 51).

Além disso, a parte autora, ora embargante, admitiu que,
“por engano de endereço, na última designação, o representante da Reclamada atrasou-se, ocasionando ausência à mesma”

(
sic –
ID. 266074252 - Pág. 20), circunstância que confirma a regularidade da notificação, bem como demonstra que foi oportunizado o exercício do contraditório (apresentação de defesa escrita).

Quanto à redução da penalidade, a parte embargante aduz ter colaborado com a solução do conflito, inclusive formulando proposta de acordo à consumidora durante o curso do processo administrativo. Tal iniciativa, contudo, não configura, por si só, a adoção de
“providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo”
, nos termos exigidos pelo art. 25, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997.

Ressalta-se que o esforço conciliatório não foi ignorado pela autoridade administrativa, que, todavia, ponderou que a atuação da empresa não atingiu o grau de efetividade exigido pela norma para justificar a redução da multa.

É certo que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, decorrente do exercício do poder de polícia conferido ao órgão. Sua finalidade não é a reparação do dano individual do consumidor, mas a indução de mudança de conduta do fornecedor, em consonância com a política pública de proteção das relações de consumo.

Ainda sobre o
quantum,
a parte embargante invoca a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal que teriam admitido a redução da penalidade em situações que reputa análogas. Todavia, não há omissão quanto a tal ponto.

Conforme consignado no
decisum
, também existem precedentes desta Corte que respaldam a manutenção da sanção, desde que observados os critérios legais e acompanhada de fundamentação idônea, como ocorre no presente caso.

Não há, igualmente, omissão quanto à alegação de ausência de motivação nos termos do artigo 50, da Lei n.º 9.784/1999, artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor ou quanto à ocorrência de prescrição administrativa com base no Decreto n.º 20.910/1932.

No caso, esta Câmara julgadora concluiu que a sanção foi suficientemente motivada, dentro dos limites da discricionariedade administrativa e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade, finalidade ou publicidade.

No que tange à prescrição intercorrente, incontroverso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, tanto a Lei n.º 9.873/1999, que trata da prescrição no âmbito da Administração Pública federal, quanto a Lei n.º 9.784/1999, aplicam-se apenas à esfera federal, não sendo automaticamente estendidas aos entes estaduais ou municipais, salvo previsão expressa em normas locais.

O Decreto n.º 20.910/1932, por sua vez, regula exclusivamente a prescrição do direito de ação judicial contra a Fazenda Pública, não prevendo prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025